Tribunal: TJMT
Processo: 1005760-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005760-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Judicial, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIA SANDRON TREVISOLLI - CPF: 307.255.838-86 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), ADILSON ZUCATTO - CPF: 978.123.310-91 (AGRAVADO), ADEMIR ROSTIROLLA - CPF: 138.188.991-34 (AGRAVADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA - CPF: 888.412.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL DO DEVEDOR – PLURALIDADE DE PENHORAS – CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA AO QUIROGRAFÁRIO CUJA PENHORA FOI REGISTRADA ANTERIORMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A regra segundo a qual a satisfação dos créditos, em caso de concorrência de credores, deve observar a anterioridade das respectivas penhoras (
prior in tempore, prior in jure
) somente pode ser observada quando nenhum desses créditos ostente preferência fundada em direito material. Isso porque impossível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material. No concurso particular de credores, o crédito trabalhista prefere aos de outra natureza independentemente da data em que registradas as respectivas penhoras” (STJ - Terceira Turma - REsp 1454257/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 11.5.2017, DJe 11.5.2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BUNGE ALIMENTOS S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0000684-81.2012.8.11.0046 – Código 39670), ajuizada por ADILSON ZUCATTO contra ADEMIR ROSTIROLLA, entre outras deliberações, acolheu em parte o pedido de reserva de valores formulado pela terceira/agravante Bunge para assentar que, do valor obtido com a alienação judicial do imóvel penhorado nos autos, “
deverá ser

realizado o pagamento do crédito do exequente, no valor de R$ 47.392,74, e o valor residual servirá como pagamento parcial do crédito devido à terceira Bunge Fertilizantes S.A
” (cf. Id. no 162350691).

A terceira/agravante alega que o “
Código de Processo Civil determina que, havendo pluralidade de credores, cujos créditos sejam da mesma natureza, o dinheiro decorrente de penhora deve ser distribuído de acordo com a ordem da anterioridade do ato constritivo
”, ou seja, “
segundo a literalidade do artigo 908, §2o, do Código de Processo Civil, quando os créditos forem da mesma natureza, a preferência será definida com base na anterioridade da penhora
”, e que, no caso, “
consta da matrícula do imóvel o registro de penhora em favor da agravante, realizado em 27/03/2017 – auto de penhora expedido em 02/03/2017, referente ao crédito perseguido na Ação de Execução no 02339-64.2007.8.11.0046
”, e, em contrapartida, “
não há nenhuma garantia registrada em favor do agravado Adilson que enseje ou justifique o pagamento de seu crédito antes da quitação do valor devido à agravante
”.

Pede, então, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja “
reconhecida a (sua) preferência
(...)
no recebimento do valor integral de R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil) oriundo da arrematação do imóvel de matrícula no 1.215 do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT e, consequentemente, seja determinada a imediata devolução e depósito nos autos de origem do valor de R$ 47.392,74, equivocadamente levantado pelo agravado Adilson, devidamente atualizado desde a data do levantamento até a da efetiva devolução
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 162350683).

A decisão vinculada ao Id. no 164989674 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
antecipação da tutela recursal.

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. no 168543198, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ressalvo, de início, que, c
onquanto ainda não tenha sido julgado o agravo interno
vinculado ao Id. no 167402179, interpostos pela Bunge contra a decisão inicial que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal,
considerando que referida interposição discute a mesma matéria objeto do mérito do agravo de instrumento, e que este já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do mérito do recurso principal, o que, por consequência, esvazia por completo o objeto do agravo interno.

Eis o que definiu a r. decisão agravada:

“Trata de Cumprimento de Sentença promovido por ADILSON ZUCATTO em face de ADEMIR ROSTIROLA, ambos devidamente qualificados nos autos. Após alguns atos, o exequente pugnou pela realização de hasta público do bem imóvel penhorado (id 79377810 – pág. 4-6).

Decisão proferida em 15.10.2019 deferiu o pleito de realização de leilão do imóvel penhorado (id 79377810 – pág. 14-18).

Em 10.12.2019, a Leiloeira Oficial apresentou Auto de Arrematação com proposta de pagamento parcelado formulado por André Luiz Rostirolla, pelo valor de R$ 296.000,00, com valor de entrada de R$ 74.000,00 e o restante parcelado em 30 (trinta) parcelas (id 79377812 – pág. 1-3). Na sequência, a Leiloeira informou a quitação dos honorários (id 79377812 – pág. 7).

(...)

Posteriormente, a terceira BUNGE FERTILIZANTES S/A pugnou pela reserva de valores oriundos da alienação do imóvel, até o limite de R$ 5.494.189,85, visando a satisfação do débito em face do executado (id 79377815 – pág. 6-9).

O exequente se manifestou pelo indeferimento dos pedidos de direito a meação e de reserva de valores formulados pelos terceiros, requerendo a expedição de alvará de levantamento de valores (id 79377818 – pág. 70-75).

Por fim a Leiloeira Oficial informou a quitação integral dos valores do leilão (id 87440652).

Os autos vieram conclusos.

É o relato. Fundamento e decido.

(...)

Por outro lado, no que tange ao pleito formulado pela terceira BUNGE FERTILIZANTES S/A, a qual pugna pela reserva de valores oriundos da alienação do imóvel, até o limite de R$ 5.494.189,85, visando a satisfação do débito do executado, verifica-se que merece parcial acolhimento, tão somente no tocante ao valor residual, por se tratar de créditos da mesma espécie.

Assim, deverá ser realizado o pagamento do crédito do exequente, no valor de R$ 47.392,74, e o valor residual servirá como pagamento parcial do crédito devido à terceira BUNGE FERTILIZANTES S/A.

Diante do exposto, ante a quitação integral da arrematação, DEFIRO o pleito de expedição de alvará judicial em favor do exequente ADILSON ZUCATTO.

EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor do exequente, devendo ser intimado acerca da disponibilização dos valores e para eventuais requerimentos.

Após, INTIME-SE a terceira BUNGE FERTILIZANTES S/A para se manifestar quanto à liberação dos valores para pagamento parcial, devendo informar os dados bancários na oportunidade.”

Malgrado as novas objeções levantas pela terceira/agravante nas razões do agravo interno, tenho que o raciocínio exposto na decisão vinculada ao Id. no
164989674 merece ser ratificado; embora não se discuta que, em regra,
a penhora anterior prevalece sobre a posterior (princípio
prior in tempore potior in iure
), isto é,
havendo pluralidade de credores com penhora sobre o mesmo bem, o direito de preferência se estabelece pela anterioridade da penhora (CPC, art.797), a orientação da jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, “
mesmo no concurso particular de credores, o crédito trabalhista prefere aos de outra natureza independentemente da data em que registradas as respectivas penhoras
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1.110.570/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020), sendo que, no caso, conforme se extrai do instrumento de “
Confissão de Dívida
” que lastreou a pretensão injuntiva deduzida na origem, a “
confissão de dívida refere-se ao pagamento anual dos Direitos decorrentes do contrato trabalho, conforme as verbas abaixo especificadas
”
(cf. Id. no 79375829 – pág. 173 dos autos de origem), o que significa que o crédito exequendo é de natureza trabalhista, e, por isso, prefere àquele de titularidade da terceira/agravante Bunge.

Observo, nesse particular, em atenção à queixa registrada no agravo interno interposto pela Bunge, que a natureza jurídica do crédito não se confunde com a do título/instrumento que estampa a obrigação, de modo que o fato de a obrigação de pagar a verba trabalhista devida ao exequente/agravado ter sido documentada via instrumento de confissão de dívida, ao invés de por meio de sentença trabalhista, pode até influência em aspectos processuais relacionados à cobrança, como a competência do Juízo para discutir a questão, como é o caso do precedente do STJ destacado nas razões recursais, mas em nada modifica a natureza jurídica do crédito.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRABALHISTA SOBRE O CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO CUJA PENHORA FOI REGISTRADA ANTERIORMENTE. RESSALVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 283 E 284 DO STF E 7 DO STJ. 1. A regra segundo a qual a satisfação dos créditos, em caso de concorrência de credores, deve observar a anterioridade das respectivas penhoras (prior in tempore, prior in jure) somente pode ser observada quando nenhum desses créditos ostente preferência fundada em direito material. Isso porque impossível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material. 2. No concurso particular de credores, o crédito trabalhista prefere aos de outra natureza independentemente da data em que registradas as respectivas penhoras. (...).”

(STJ - Terceira Turma - REsp 1454257/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 11.5.2017, DJe 11.5.2017)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023